Tribunal: STJ
Processo: 0036907-66.2023.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2665983 - RJ(2024/0212300-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: V H S DA S
ADVOGADOS
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - RJ149207
DÉRCIO CLEMENTE DA SILVEIRA - BA065407
EMBARGADO
: M L S DA S
ADVOGADO
: EDGARDS DE OLIVEIRA SILVA IRMAO - PB026285
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
. REGRA
SÚMULA 315/STJ
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56351637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1702def3-b519-47b2-a9a8-0a397d8abf33

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2665983 - RJ(2024/0212300-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: V H S DA S
ADVOGADOS
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - RJ149207
DÉRCIO CLEMENTE DA SILVEIRA - BA065407
EMBARGADO
: M L S DA S
ADVOGADO
: EDGARDS DE OLIVEIRA SILVA IRMAO - PB026285
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
REGRA
SÚMULA 315/STJ.
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por V H S DA S ao acórdão
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro Humberto
Martins, assim ementado (fl. 448):
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE MENORES.
LICITUDE DE PROVA. DEGRAVAÇÃO. EXIBIÇÃO DA PRÓPRIA GRAVAÇÃO.
ATA NOTARIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPERIOR INTERESSE
DOS MENORES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a “Ata notarial não retira do juiz
a
necessidade
de verificar
outras
provas
existentes
nos
autos” (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.820.607/RO,
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
18/12/2020)
2. O Tribunal entendeu que a necessidade de registro por ata notarial só é
necessária quando a parte apresenta apenas a degravação, o que não
corresponde aos fatos, uma vez que a requerida exibiu a própria gravação da
conversa. É lícito o uso de gravação realizada por um dos interlocutores para
defesa própria, até mesmo na hipótese de diálogo entre cliente e advogado.
Precedente.
3. Afastar o entendimento do Tribunal que considerou atendido, pelo juízo
primevo, o superior interesse dos menores, demandaria o reexame do material
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55071397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 7aa5f218-b3f6-443a-a6de-a8476a906c45

Após o julgamento do agravo, foram opostos embargos de declaração. Em
acórdão de fls.
o órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os
524/532,
embargos por ausência dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A parte embargante (fls.
) aduz a existência de divergência
539/551
interpretativa entre órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça quanto a duas
questões: 1) prova ofertada por
a sítio eletrônico não é meio probatório válido; e 2)
link
a
não impede o controle de
da prova em sede de
Súmula 7/STJ
licitude/validade
recurso especial.
Aponta como acórdãos paradigmas os seguintes julgados:
1) AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
895.072/MG,
Quinta Turma, DJe
e
22/3/2024;
2) AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.742.133/BA,
DJEN 28/3/2025.
Assim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência
para: (i) afirmar a não incidência da
no controle de validade da prova;
Súmula n. 7/STJ
(ii) declarar inválida a oferta de prova por
; e (iii) anular as decisões fundadas
link
exclusivamente nesse meio probatório, com retorno dos autos à origem para nova
decisão à luz das provas efetivamente juntadas.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que deixo de conhecer os embargos de divergência de
fls.
por terem sido opostos antes do julgamento dos embargos de declaração.
471/483
Desse modo, passo a apreciar os embargos de divergência de fls. 539/551.
Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade.
Mediante exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade, no ponto recorrido, de se analisar o mérito do recurso especial,
ante a incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento
Súmula 7/STJ.
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de
divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor
da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA55071397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 7aa5f218-b3f6-443a-a6de-a8476a906c45

Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da
na medida em que, quanto às premissas
Súmula 315/STJ,
fáticas estabelecidas pela Corte de origem, não examinou o mérito do recurso
, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto não
especial
evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e do
art. 266,
do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
art. 1.043
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.441.916/SC,
26/8/2020;
AgRg nos
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.437/SC,
e AgInt nos
Ministro Humberto Martins, Corte
17/6/2020
EAREsp n. 1.022.112/SP,
Especial, DJe 4/4/2018.
Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, a pretensão é de
reexame dos critérios de admissibilidade. Isso porque não há discussão de tese
, mas, sim, da avaliação se no caso concreto houve o acerto da aplicação do
jurídica
óbice pelo órgão fracionário.
É firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no sentido de
que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de discutir o
acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
especial, como nos casos em que o acórdão embargado obsta o exame da
controvérsia
com
base
na
Súmula

Ilustrativamente:
AgInt
nos
7/STJ.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
AgRg nos
Ministro Francisco Falcão, Corte
17/11/2023;
EREsp n. 1.388.345/AL,
Especial, DJe
AgInt nos
Ministro Luis Felipe
15/9/2023;
EREsp n. 1.530.013/PR,
Salomão, Corte Especial, DJe
e AgRg nos
Ministro
2/5/2018;
EAREsp n. 585.779/MS,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/3/2016.
Ademais, a parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
alegado dissídio jurisprudencial por meio da identidade fático-processual entre os
casos confrontados, a fim de viabilizar a aplicação de solução jurídica diversa.
No presente feito, demanda circunscrita ao direito privado, há insurgência
contra a utilização de gravações, anexadas aos autos por meio de endereços

eletrônicos, como provas aptas a influenciarem no julgamento. Ocorre que o acórdão
paradigma (AgRg no HC n.
) tratou da instrumentalização de
895.072/MG
habeas
impetrado no STJ. Apenas concluiu que a apresentação de
não possui o
corpus
links
condão de suprir a exigência da prova pré-constituída.
Documento eletrônico VDA55071397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 7aa5f218-b3f6-443a-a6de-a8476a906c45

Assim, é inviável o manejo de embargos de divergência quando os acórdãos
confrontados não apresentam identidade de circunstâncias fáticas que permitam a
(AgInt no AgInt nos EDcl
contraposição de teses jurídicas consideradas abstratamente
nos
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 2.046.368/SC,
26/10/2023)
.
Ante o exposto,
os embargos de divergência.
indefiro liminarmente
Caso tenham sido anteriormente fixados, majoro os honorários recursais em
desfavor da parte embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado na
origem, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o
art. 85,
caso, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55071397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/03/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: 7aa5f218-b3f6-443a-a6de-a8476a906c45

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.665.983 / RJ
Número Registro: 2024/0212300-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369076620238190000
02092059520228190001
202424502738
2092059520228190001
369076620238190000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V H S DA S
ADVOGADOS
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - RJ149207
DÉRCIO CLEMENTE DA SILVEIRA - BA065407
EMBARGADO : M L S DA S
ADVOGADO
: EDGARDS DE OLIVEIRA SILVA IRMAO - PB026285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - BUSCA E
APREENSÃO DE MENORES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Documento eletrônico VDA56280081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 74ead73c-1b8d-4166-bcae-61d00431dc58

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 74ead73c-1b8d-4166-bcae-61d00431dc58